Tribunal: STF
Processo: HC 70656
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Homicidio qualificado pela surpresa.
          "Habeas Corpus".
          Alegações  de nulidade,  por  deficiência da  defesa,  e de
descabido  reconhecimento da qualificadora  da surpresa, ante a prova
dos autos, bem como de configuração de homicidio privilegiado.
          Alegações repelidas.
1.         Não demonstrada,  na impetração,  a deficiência da defesa,
não e de ser reconhecida nulidade do processo, sob esse fundamento.
2.         Havendo as respostas  dos jurados  levado a condenação por
homicidio  qualificado pela surpresa,  e que, em  grau de apelação, o
Tribunal,  prolator do acórdão  impugnado, considerou não contraria a
prova  dos autos, não se pode, no âmbito estreito do "habeas corpus",
examinar  os  elementos  de  convicção,  levados  em  conta  em  tais
julgamentos,   menos  ainda   para  se   chegar  ao   afastamento  da
qualificadora e ao reconhecimento do homicidio privilegiado.
          "H.C." indeferido.